Tribunal: STF
Processo: AI 617159
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: 1. Jornada de trabalho: os intervalos fixados para descanso
   e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o
   sistema de turnos ininterruptos de revezamento, para efeito do
   disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição (RE 205.815, Jobim,
   Pleno, 4.12.97 - DJ 2/10/98).
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia sobre cálculo adicional de horas
   extras a trabalhador horista que labora em turnos ininterruptos
   de revezamento: questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
   que não viabiliza o RE: precedentes.
3. Agravo regimental
   manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos do art.
   557, § 2º, do C. Pr. Civil.